Tribunal: TJDFT
Processo: 0712947-53.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0712947-53.2022.8.07.0018 RECORRENTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE RECORRIDO: RENE RODRIGUES FERREIRA BATISTA DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ESCRIVÃO. POLÍCIA CIVIL. VALOR DA CAUSA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO ECONÔMICO. AVALIAÇÃO MÉDICA. CONDROPATIA DE JOELHO. INAPTO. CONTRADIÇÃO VERIFICADA. PERÍCIA JUDICIAL. VINCULAÇÃO AO EDITAL. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. ILEGALIDADE VERIFICADA. 1. Em se tratando de ação para declaração de nulidade de fase da primeira etapa do certame, o valor da causa não tem conteúdo econômico imediatamente aferível. Isso porque a medida apenas visa permitir ao autor continuar no certame e, somente se aprovado nas demais etapas, posterior nomeação e posse no cargo. 2. O edital é norma que rege e vincula tanto a Administração Pública quanto o candidato, de modo que os procedimentos ali descritos devem ser devidamente observados, sob pena de violação aos Princípios da Vinculação ao Edital e da Isonomia, que regem a Administração Pública. 3. Em regra, a ingerência do Poder Judiciário, no controle da legalidade, não pode implicar na substituição da banca examinadora do concurso público, sendo vedado imiscuir-se no exame do conteúdo ou nos parâmetros de correção das questões apresentadas, salvo flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. Tese firmada pelo e. Supremo Tribunal Federal, em julgamento sob o rito da repercussão geral no Recurso Extraordinário no 632.853/CE. 4. Existindo afronta aos dispositivos editalícios ou violações aos princípios da isonomia e da proporcionalidade, vislumbra-se ato de ilegalidade perpetrado pela Banca Examinadora. 5. Os exames e laudos acostados aos autos, somado ao laudo pericial são enfáticos que o autor/apelado não é portador de nenhuma doença e nem mesmo incapacidade que o impeça de exercer o cargo almejado. 6. Apelações conhecidas e desprovidas. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral, aponta violação aos artigos 2o, 37, caput, inciso VIII, e 39, § 3o, todos da Carta Magna, aduzindo que a decisão resistida, ao declarar que o recorrido é apto ao exercício do cargo, apesar da conclusão da banca examinadora, no sentido de ele apresentar condição de saúde incapacitante para o exercício das atribuições do cargo policial, substituiu a conclusão da junta médica oficial, em clara e indevida incursão do Poder Judiciário no mérito administrativo, em clara violação ao princípio constitucional da separação dos poderes. Verbera não haver qualquer ilegalidade na exames biométricos e avaliação médica do recorrido, que constatou pela ausência de aptidão física necessária ao desempenho do cargo. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado DANIEL BARBOSA SANTOS, OAB/DF 13.147 (ID Num. 53945418 - Pág. 39). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso extraordinário não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 2o, 37, caput, inciso VIII, e 39, § 3o, todos da Constituição Federal, embora tenha o recorrente se desincumbido do ônus referente à arguição de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, o órgão colegiado, ao decidir, assentou que: “conforme se vê de todo o estudo e trabalho realizado pelo perito judicial, o autor/apelado não possui doença ou mesmo limitação que o enquadre na inaptidão encontrada pela ré/apelante. O autor/apelado sofreu lesões do ligamento cruzado (LCA) que foram objeto de cirurgia sem deixar sequelas” “os exames e laudos acostados aos autos, somado ao laudo pericial são enfáticos que o autor/apelado não é portador de nenhuma doença e nem mesmo incapacidade que o impeça de exercer o cargo almejado” “cabe esclarecer que o edital, no tocante às doenças relacionadas às lesões sofridas pelo autor/apelado são genéricas não sendo elencada a ‘condropatia de joelho’ como condição limitante de prosseguir no certame” (ID Num. 52715700 - Pág. 12). De modo que rever a decisão colegiada é providência incompatível com a via eleita, ante o teor dos óbices dos enunciados 454 e 279, ambos da Súmula do STF. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017